Tribunal: TJMT
Processo: 1003213-29.2025.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003213-29.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUILLERMO EMILIO NOVOA ZELADA - CPF: 554.224.202-25 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE DOENÇA DE ALZHEIMER. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA DA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEI ESTADUAL No 11.883/2022. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que julgou procedente o pedido de
fornecimento do medicamento Canabidiol 50 mg/ml
ao autor, portador de
Doença de Alzheimer (CID G30)
, confirmando tutela de urgência e condenando solidariamente os entes públicos à disponibilização do fármaco e dos tratamentos necessários, mediante prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda relativa a fornecimento de medicamento à base de Canabidiol, que não possui registro tradicional, mas tem autorização sanitária da ANVISA;
(ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos fixados pelo STF para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, especialmente os previstos nos Temas 6, 500 e 1161 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência da Justiça Estadual é mantida, pois, embora o medicamento não possua registro convencional,
há autorização sanitária da ANVISA
para sua importação e comercialização, conforme Resoluções RDC no 327/2019 e no 335/2020. O STF, ao julgar o
Tema 1161
, reconheceu a possibilidade de fornecimento pelo Estado de medicamentos com autorização da ANVISA, afastando a competência exclusiva da Justiça Federal prevista no Tema 500.

4.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é
solidária entre União, Estados e Municípios
, conforme fixado no
Tema 793 do STF
, cabendo ao paciente acionar qualquer dos entes federativos.

5.

A alegação de ausência de laudo médico atualizado é rejeitada, pois os documentos apresentados demonstram o quadro clínico e a necessidade terapêutica do autor, sendo suficiente para os fins probatórios dos Juizados Especiais, conforme os princípios da simplicidade e informalidade.

6.

Verifica-se a
autorização da ANVISA
para o produto fabricado pela Prati-Donaduzzi (Resolução no 1.186/2020), atendendo ao primeiro requisito do Tema 1161.

7.

A
hipossuficiência econômica
resta comprovada pela declaração de pobreza e assistência da Defensoria Pública, bem como pelo custo elevado do medicamento em relação à renda presumida, atendendo ao segundo requisito.

8.

A
imprescindibilidade clínica
é demonstrada pelo relatório médico que indica o Canabidiol como tratamento complementar ao uso de Donepezila e Memantina, diante da ausência de melhora significativa do quadro cognitivo, preenchendo o terceiro requisito.

9.

A
impossibilidade de substituição por medicamentos do SUS
é evidenciada pelo uso prévio e ineficaz dos fármacos disponíveis na rede pública, conforme laudo médico.

10.

A
Lei Estadual no 11.883/2022
reforça o dever do Estado de Mato Grosso de fornecer medicamentos à base de Canabidiol para condições médicas debilitantes, incluindo a agitação decorrente do Mal de Alzheimer, desde que observadas as normas da ANVISA e do CFM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça Estadual é competente para julgar ações que visem ao fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol com autorização sanitária da ANVISA, não se aplicando a competência exclusiva da Justiça Federal prevista no Tema 500 do STF.

2.

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é devido quando comprovadas a autorização da ANVISA, a incapacidade financeira do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por fármaco disponibilizado pelo SUS.

3.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde de cidadãos.

4.

A Lei Estadual no 11.883/2022 legitima o fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol no âmbito do Sistema Público de Saúde de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedentes os pedidos autorais e,

CONDENO
os réus, solidariamente, a fornecerem o medicamento
Canabidiol 50 mg/ml, com posologia inicial de 0,5 ml ao dia, evoluindo para 2 ml diários a partir da quarta semana
, bem como demais tratamentos que se fizerem necessários, desde que com justificativa médica, em favor da parte autora
GUILLERMO EMILIO NOVOA ZELADA
e, como corolário, confirmo a tutela de urgência deferida.”

Por meio da peça digitalizada em 03/10/2025, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento dos Recursos Inominados e que sejam desprovidos.

O Autor ingressou com a presente ação, pois foi diagnosticado com Doença de Alzheimer (CID G30), assim requer o fornecimento do referido medicamento, prescrito por seu médico para tratamento da patologia.

O Estado de Mato Grosso em suas razões recursais preliminarmente pleiteia que seja reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, por se tratar de medicamento sem registro na ANVISA, o que atrairia a competência da Justiça Federal e a legitimidade da União, conforme Tema 500 do STF, bem como ausência de laudo médico atualizado.

No mérito, argumenta que não há comprovação de autorização individual da ANVISA para importação do canabidiol e que não foi não foi apresentado receituário específico conforme exigido pela regulamentação sanitária. Informa ainda que não houve demonstração da imprescindibilidade clínica e impossibilidade de substituição por medicamentos disponíveis no SUS, logo, não foram atendidos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, além disso, não há comprovação da incapacidade financeira do autor para custear o tratamento.

O município de Primavera do Leste

alega a incompetência do Juízo Estadual para processar e julgar a demanda, considerando que o medicamento pleiteado (CANABIDIOL 50 MG/ML) não possui registro na ANVISA, conforme apontado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

Assim, segundo o Enunciado no 78 do FONAJUS, compete à Justiça Federal julgar demandas que postulam novas tecnologias ainda não incorporadas ao SUS e o STF, no julgamento do Tema 500 (RE 657.718), fixou entendimento de que ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União.

No mérito, argumenta que não foram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas de dispensação do SUS, mas em caso de manutenção da condenação, seja observado o Tema 1033 do STF, que determina que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada deve utilizar como critério a Tabela do SUS ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR).

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, reafirmando a necessidade do medicamento para seu tratamento e a impossibilidade de arcar com os custos.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003213-29.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Primavera do Leste /MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Primavera do Leste/MT.

Recorrido(s):

Guillermo Emilio Novoa Zelada

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO

Egrégia Turma;

Quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual, verifico que o argumento não merece prosperar. Embora o Tema 500 do STF estabeleça que "
as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
", o caso em análise apresenta particularidades que afastam sua aplicação.

O medicamento Canabidiol, embora não possua registro tradicional na ANVISA, conta com autorização sanitária concedida pela agência, conforme Resolução RDC no 327/2019 e Resolução no 335/2020, que regulamentam a fabricação, importação e comercialização de produtos à base de Cannabis para fins medicinais. Essa autorização sanitária, embora distinta do registro convencional, permite a comercialização legal do produto no país.

O STF, ao julgar o Tema 1161, reconheceu a possibilidade de fornecimento pelo Estado de medicamentos que, embora não possuam registro na ANVISA, têm sua importação autorizada pela agência. Nesse contexto, não se aplica a regra de competência exclusiva da Justiça Federal, mantendo-se a responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme Tema 793 do STF.

Quanto à alegação de ausência de laudo médico atualizado, observo que os documentos juntados aos autos são suficientes para a compreensão do quadro clínico do autor e da necessidade do medicamento prescrito. A exigência de laudos com prazo de validade específico não encontra amparo legal expresso, sendo os documentos apresentados adequados para instruir o processo, em consonância com os princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais.

Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas.

É como voto.

- MÉRITO

Egrégia Turma;

Na presente ação, o Autor visa o fornecimento pelo Estado de Mato Grosso e Município de Primavera do Leste o medicamento Canabidiol 50 mg/ml, levando em consideração que foi diagnosticado com Doença de Alzheimer.

Inicialmente, cabe destacar que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal em seus artigos 6o e 196, sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurar a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso de medicamentos não incorporados às listas do SUS, o Supremo Tribunal Federal fixou parâmetros nos Temas 6, 500 e 1161 da Repercussão Geral.

O Tema 1161, que trata especificamente de medicamentos à base de Canabidiol, firmou a seguinte tese:

“Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tenha sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovadas: a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e protocolos terapêuticos do SUS.”

Passo à análise dos requisitos:

1) Autorização da ANVISA: O Canabidiol produzido pela Prati-Donaduzzi possui autorização sanitária concedida pela ANVISA, conforme Resolução no 1.186/2020, de 20 de abril de 2020.

2) Incapacidade econômica: O autor apresentou declaração de hipossuficiência e é assistido pela Defensoria Pública. Apesar da alegação do ente público de que o autor possuiria renda familiar de R$ 7.454,38, não há comprovação nos autos desse valor. Considerando o custo mensal do medicamento (cerca de R$ 618,99 por frasco) e o uso contínuo, entendo demonstrada a incapacidade financeira para custear o tratamento sem prejuízo da própria subsistência.

3) Imprescindibilidade clínica: O laudo médico atesta que o autor é portador de Doença de Alzheimer (CID G30), apresentando pontuação de 17/35 no Mini Exame do Estado Mental, o que revela comprometimento cognitivo significativo. A prescrição do Canabidiol foi feita por profissional habilitado, sendo, portanto, suficiente, nos termos da simplicidade processual dos Juizados Especiais, para comprovar a necessidade terapêutica.

4) Impossibilidade de substituição: A Nota Técnica do NAT no 334176 aponta a existência de medicamentos disponibilizados pelo SUS (Donepezila, Galantamina, Rivastigmina e Memantina). Contudo, o relatório médico do Dr. Marcel Wilkins Pereira Souza (CRM 6472) demonstra que o paciente já faz uso de Donepezila 10 mg/dia e Memantina 20 mg/dia, entre outros, permanecendo com déficit cognitivo (MEEM 21/30) e prejuízos em atividades cotidianas.

Assim, verifica-se que, mesmo com o uso dos fármacos disponíveis na rede pública, o quadro clínico não apresentou melhora satisfatória, sendo o Canabidiol indicado como terapia complementar.

Além disso, destaco que o Estado de Mato Grosso promulgou a Lei no 11.883, de 1o de setembro de 2022, que disciplina o fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol (Cannabis) pelo sistema público de saúde estadual.

A referida lei torna obrigatório o fornecimento desses medicamentos para o tratamento de condições médicas debilitantes, entre as quais expressamente se inclui a agitação decorrente do Mal de Alzheimer, desde que prescritos por médico habilitado e conforme as normas da ANVISA e do Conselho Federal de Medicina.

Dessa forma, a patologia do autor encontra amparo legal, conforme o Art.2 da Lei no 11.883, de 1o de setembro de 2022,
in verbis:

Art. 2o Para efeitos desta Lei, considera-se condição médica debilitante:

I - as seguintes enfermidades: câncer, glaucoma, estado positivo para o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), mal de Parkinson, hepatite C, transtorno do espectro autista - TEA, esclerose lateral amiotrófica, doença de Crohn, agitação do mal de Alzheimer, cachexia, distrofia muscular, fibromialgia severa, aracnoidite e outras doenças e lesões da medula espinhal, cistos de Tarlov, hidromielia, siringomielia, artrite reumatoide, displasia fibrosa, traumatismo cranioencefálico e síndrome pós-concussão, esclerose múltipla, síndrome Anrold-Chiari, ataxia espinocerebelar, síndrome de Tourette, mioclonia, distonia simpático-reflexa, síndrome dolorosa complexa regional, neurofibromatose, polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, síndrome de Sjogren, lúpus, cistite intersticial, miastenia grave, hidrocefalia, síndrome da unha-patela, dor límbica residual, convulsões (incluindo as características da epilepsia
) ou os sintomas associados a essas enfermidades e seu tratamento;

Diante de todo o exposto, mantenho a sentença que determinou o fornecimento do medicamento Canabidiol ao autor, nos termos em que proferida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor da Defensoria Pública, nos termos do Tema 1.002 do STF, cujo valor deve ser destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025